Tribunal: TJDFT
Processo: 0716885-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARCIAL DOS VALORES DEVIDOS. ACRÉSCIMOS PREVISOS NO ARTIGO 523, §1o, DO CPC. INCIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido da executada de remessa dos autos à Contadoria Judicial para retificar os cálculos, a fim de afastar os acréscimos previstos no artigo 523, §1o, do CPC sobre as astreintes. 1.1. Nas razões do recurso, a agravante postula a revogação da decisão interlocutória que deu lugar à homologação dos cálculos da agravada, a fim de que seja determinada a remessa aos autos à Contadoria Judicial para a retificação dos cálculos, de forma a afastar a incidência dos honorários advocatícios, multa e correção monetária sobre as astreintes.
2. Inexiste interesse recursal quanto à pretensão da afastamento de juros sobre o valor devido, já que nos cálculos considerados como válidos na decisão agravada não incidem juros, apenas a multa e os honorários de cumprimento de sentença previstos no artigo 523, §1, do CPC. 2.1. Assim, a controvérsia resume-se à possibilidade de incidência de multa e honorários em cumprimento de sentença, ambos previstos no artigo 523, §1o, do CPC, sobre os valores executados à título de astreintes, mesmo com depósito realizado pelo exequente para garantir o juízo.
3. Nos termos do que dispõe o 523, §1, do CPC, em razão da ausência do pagamento voluntário incide multa de 10% e também honorários advocatícios de cumprimento de sentença em 10% do valor do débito. 3.1. O depósito judicial do valor que o executado entende devido não implica na quitação do débito. 3.2. Jurisprudência: “(...) Consoante sedimentado na jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça, o pagamento, previsto na cabeça do art. 523 do CPC, deve ser interpretado de forma restritiva, considerando-se somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação. 2. Se o depósito ocorreu a título de garantia do juízo, não há que se falar em isenção do devedor, mesmo que o depósito tenha ocorrido dentro do prazo quinzenal para pagamento voluntário (art. 523, caput, do CPC), ao pagamento da multa e honorários advocatícios previstos no § 1o do art. 523 do CPC. 3. In casu, resta evidente que o agravado depositou o valor reclamado, com o fim específico de garantir o juízo, para discutir o débito exequendo, via impugnação ao cumprimento de sentença. 4. Recurso provido”. (07003605320218079000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 2/7/2021).
4. Como o recorrente não realizou o pagamento voluntário, tempestivo e integral do débito, deve incidir sobre o valor devido a título de astreintes (R$ 25.000,00), a multa e os honorários de cumprimento de sentença previstos no artigo 523, §1, do CPC.
5. É desnecessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial, já que os cálculos elaborados pelos exequentes na petição de ID 119872162, confirmados nas decisões de ID 120228293 e 123348149 dos autos de origem, atendem corretamente aos parâmetros da condenação, alcançando a soma R$ 36.409,25 (trinta e seis mil, quatrocentos e nove reais e vinte e cinco centavos) atualizados até 28/3/2022.
6. Agravo de instrumento improvido.